Tribunal: TJDFT
Processo: 0732656-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732656-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: WAGNER CESAR VIEIRA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Incidente de Suspeição arguido por Wagner César Vieira em face da Magistrada da 7a Vara Cível de Brasília, autuado sob o no0732656-26.2025.8.07.0000, inicialmente distribuído à 4a Turma Cível. Contudo, nos termos do art. 21, inciso V, do Regimento Interno do TJDFT, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar os incidentes de impedimento e de suspeição relativos aos juízes no exercício da jurisdição cível. Constata-se, portanto, que a distribuição do presente incidente à Turma Cível não observa a competência regimental, impondo-se sua redistribuição a uma das Câmaras Cíveis. Desse modo, redistribuam-se o presente incidente a uma das Câmaras Cíveis competentes, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, para processamento e julgamento na forma da competência estabelecida. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator